Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE.
1. Consoante o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que assegurem o cumprimento da ordem judicial.
2. Mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e de passaporte), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.